Tribunal: TJSP
Processo: 1014103-59.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLONAGEM DA TAG "SEM PARAR" DO AUTOMÓVEL DO AUTOR E UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO PRESTADO PELA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CLONAGEM DA TAG "SEM PARAR" DO AUTOMÓVEL DO AUTOR E UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO PRESTADO PELA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.